Tribunal: TJBA
Processo: 0574144-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574144-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574144-74.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMARY NASCIMENTO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.